Tribunal: TJDFT
Processo: 0012296-43.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O direito fundamental à saúde apresenta valor moral inestimável, porquanto essencialmente ligado ao direito à vida e postulado da dignidade humana. Entretanto, aferível o custo econômico, ao menos de modo estimativo, de sorte que o proveito econômico da parte que busca a prestação de saúde não é irrisório, haja vista que a não procedência da pretensão imporia ao cidadão a necessidade de arcar com a integralidade dos custos atinentes a esse serviço público, os quais não são nada desprezíveis.
3. As prestações e serviços de saúde, tanto no âmbito público como privado, têm proveito econômico plenamente aferível, de modo que o valor da causa em tais demandas, ao menos por estimativa, deverá refletir o custo do serviço pleiteado e os honorários da parte sucumbente deverão ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a sua fixação de modo equitativo, haja vista não se ajustar às hipóteses do §8o do mesmo dispositivo legal.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.